Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça em arrolamento de bens. Expõem as Recorrentes que embora sejam dois os imóveis no arrolamento e haja bens móveis, seus rendimentos são baixos e ficariam comprometidos com o recolhimento de custas. É a suma da pretensão. O agravo se mostra intempestivo. Na primeira decisão proferida o MM Juiz, além de detectar a falta de documentos referentes ao mérito do arrolamento, o MM Juiz indeferiu o pedido de justiça gratuita em face dos bens arrolados e falta de comprovação de pobreza jurídica. Confira-se: “Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser comprovada a efetiva necessidade, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. De fato, tratando-se de inventário e sucessão "causa mortis", os requerentes podem partilhas entre si o saldo do patrimônio apurado após o pagamento das dívidas e despesas do espólio, que ressalvada a existência de herdeiros incapazes e dependentes do falecido, não se destina a sustentar mais ninguem. Assim, eventual dificuldade dos herdeiros não justifica a isenção de custas e despesas processuais que devem ser pagas pelo próprio espólio, antes da partilha. No caso em tela, o espólio se compõe de dois imóveis e automóvel quitado, sem dívidas, o que não permite dispensar o pagamento das custas e despesas processuais com base na alegação de "exiguidade do patrimônio". Recolha-se as custas processuais. No mesmo prazo, deverá emendar a inicial para: 1) acostar aos autos cópia legível do documento de ID 99440676; 2) acostar aos autos informações do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo. Ressalto que, caso não tenha ocorrido a quitação do contrato, a partilha recairá apenas sobre eventuais direitos; 3) manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Prazo: 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 15:49:56.” Referida Decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/08/2021. Em 13 de setembro a parte juntou os documentos determinados e também os que poderiam embasar o pedido de gratuidade. O MM Juiz proferiu a seguinte Decisão: “No ID 99652608, foi determinado o recolhimento das custas iniciais. Todavia, os autores não realizaram o recolhimento, bem como acostaram documentos para supostamente ser analisado o pedido de gratuidade de justiça.O pedido já foi indeferido, conforme se extrai da decisão de ID 99652608, porquanto determinou o recolhimento das custas.Lado outro, conforme consignado na referida decisão, as custas devem ser arcadas pelo espólio, vez que há bens suficientes para arcar com as despesas processuais. Assim, confiro derradeiro prazo de 10 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 18:14:52. Ou seja, o MM Juiz reafirmou que a questão da gratuidade já fora solucionada e não apreciou os documentos juntados para “supostamente” serem analisados quanto à mesma questão. Desde a primeira decisão fora marcado prazo para recolhimento das custas, o que não ocorreu. Agindo com bastante razoabilidade, o MM Juiz concedeu mais um prazo para o recolhimento na última decisão transcrita, sem, contudo, apreciar novamente a questão do direito ao benefício porquanto a questão já estava preclusa. À vista do exposto, o recurso é intempestivo pois visa combater decisão de indeferimento que se deu em 06 de agosto de 2021, disponibilizada no DJ 17/08/2021 e considerada publicada no dia seguinte, superando o prazo recursal. Nego seguimento ao recurso. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22/09/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator